Tribunal: STF
Processo: RE 74264
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
- 1. COBRE IMPORTADO MEDIANTE ISENÇÃO DE TRIBUTOS, INCLUSIVE
DA TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. COBRANÇA DESSA TAXA. REPETIÇÃO DO
INDEBITO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.